Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-89.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012740-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILTON PROFETA DA CRUZ - CPF: 859.219.201-34 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1012740-89.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: LTON PROFETA DA CRUZ.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INFRANÇÃO DE TRÂNSITO APÓS COMUNICAÇÃO DE FURTO DO VEÍCULO – INFRAÇÃO NÃO LANÇADA NO EXTRATO DO VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS TAXAS (LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO) INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – RESPONSABILIDADE PELA NÃO APREENSÃO VEÍCULAR NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo prova efetiva de ocorrência de negligência dos prepostos do Órgão de Transito não há que se falar em responsabilidade pela não apreensão veicular.

Em face do não lançamento dos débitos contra a parte recorrente, não há falar em abalo emocional acentuado, que justifique a imposição de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de inexistência de débito decorrente de lançamento de multa por infração de trânsito com danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que há responsabilidade civil do Órgão de Trânsito recorrido por danos materiais.

2. Afirma a existência do dever indenizatório por danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que há responsabilidade civil do Órgão de Trânsito recorrido por danos materiais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que, por ocasião da lavratura do auto de infração de trânsito, o Detran/MT deveria, através de seus prepostos, ter realizado a apreensão do veículo, pois já havia comunicação de seu furto, pelo recorrente.

Com efeito, é de se consignar que, dentre as atividades do Departamento Estatual de Trânsito é, apenas, de registro das infrações de trânsito lançadas pelos mais diversos representantes da Ordem Pública (policiais, agentes municipais de trânsito, entre outros). Por isso, somente com prova efetiva de ocorrência de negligência de algum dos prepostos da parte recorrida é que poder-se-ia impor a responsabilidade pela não apreensão veicular.

Desse modo, no caso em testilha, penso que deveria a parte recorrente fazer prova da suposta conduta omissiva do Órgão Estadual de Trânsito, pois não se trata aqui, de se reconhecer a responsabilidade civil objetiva, havendo necessidade de se evidenciar a conduta culposa do Ente Público, o que não ocorreu durante a instrução processual.

2.
Afirma a existência do dever indenizatório por danos morais.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, adicionado ao fato de que, apenas, foram lançados débitos contra a parte recorrente, não há falar em abalo emocional acentuado, e que justificaria impor a indenização por danos morais.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021